Tribunal: TJDFT
Processo: 0722357-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722357-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRAIDES GOMES AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por IRAIDES GOMES contra a decisão proferida nos autos da ação cominatória que move em desfavor de CEB DISTRIBUIÇÃO S/A (processo n. 0716777-09.2021.8.07.0003), consistente em indeferir o pedido de tutela de urgência para restabelecimento da energia elétrica em sua residência. Defende que a suspensão do serviço é indevida, nos termos da Resolução ANEEL 414/2010, pois quitado o débito das quatro últimas faturas vencidas. Sustenta que se mostra equivocado o entendimento esposado na decisão agravada, no sentido de que se trata de débito atual, pois, ainda que o pagamento tenha sido posterior à interrupção, a companhia dispõe de outros meios para buscar os valores dos pagamentos não realizados, sem atingir direitos básicos ou que atente contra a dignidade da autora e de sua família, que residem em uma região que concentra a maior parcela de pessoas em situação de miséria, destacando que “na cidade 10.769 famílias vivem na extrema pobreza”. Ressalta que a falta de pagamentos de serviços básicos no atual cenário tem se mostrado cada vez mais comum para essa parcela da população, embora precisem ter acesso a esses serviços, pois além de ser garantia constitucional é necessário à sobrevivência dessas famílias. Aduz que não se pode afastar a condição econômica da ré/agravada frente ao grave dano que se causará se a demanda pretendida somente venha a valer ao final do julgamento da ação, pois a autora depende de energia elétrica. Registra que é autônoma, exercendo a profissão de salgadeira, e a falta de energia inviabiliza a atividade laboral, o que evidencia a necessidade de manutenção do fornecimento para que possa assim garantir o sustento da sua família, pois esta é a única fonte de renda atualmente da autora. Assevera que a manutenção do desabastecimento de energia mantido pelo juiz a quo se torna ainda mais gravoso e o perigo de dano se faz totalmente evidente no atual contexto de pandemia, pois o desabastecimento implica diretamente nas medidas preventivas contra o seu enfrentamento. Noutro giro, tece considerações sobre o contexto pandêmico que o mundo atravessa, condição nada favorável para empreendedores autônomos, que se viram na angústia entre a escolha de manter o sustento da família ou o pagamento de serviços essenciais. Menciona ter buscado negociar os valores devidos, sem êxito, pois não conseguiu nenhuma proposta que estivesse de acordo com a sua condição financeira. Desse modo, adimpliu as quatro últimas faturas para que houvesse o reestabelecimento da emergia, visto que é fundamental para o seu trabalho. Discorre sobre o papel essencial do Poder Judiciário para evitar que a situação econômica dos trabalhadores de baixa renda se torne mais grave diante da falta de senso de algumas empresas, que além dos altos valores cobrados, recusam-se a fazer acordos conforme a realidade financeira dos seus consumidores. Invoca o art. 6o, § 1o, da Lei n. 8987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, assegurando, dentre outras possibilidades, que o serviço para ser adequado deve ser contínuo. Assim, o princípio da continuidade consiste no dever de prestação ininterrupta dos serviços públicos, dentre eles, o de fornecimento de energia. Aponta que referida lei contempla no §3o do artigo 6o três hipóteses nas quais a interrupção dos serviços públicos é legal, quais sejam: a) situação de emergência; b) após prévio aviso, motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; c) após prévio aviso, por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. Argumenta que a impossibilidade de interrupção do fornecimento dos serviços essenciais à coletividade se baseia no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. E, nessa perspectiva, no quadro econômico atual das famílias de baixa renda, o interesse coletivo, no sentido de proteção e paridade de direitos dessas pessoas, deve prevalecer. Destaca, outrossim, a Resolução ANEEL 878/2020, que proíbe o corte no fornecimento de energia por falta de pagamento para consumidores de baixa renda. Entende, assim, que a decisão agravada não pode prevalecer, impondo-se a concessão de tutela recursal em face da presença dos pressupostos da probabilidade do direito e do perigo de dano pela prolongação do desabastecimento de energia elétrica em sua residência, trazendo à colação julgado deste tribunal. Ao final, requer seja deferida a antecipação da tutela recursal para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em sua residência e, no mérito, o provimento do recurso para que sejam convalidados os efeitos da tutela ora pretendida, reformando a decisão ora agravada. Recurso isento de preparo. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inc. I do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, o que não ocorre na situação dos autos. Pelo exame das peças que instruem o recurso, verifica-se que a agravante encontrava-se em mora nas faturas de energia elétrica de sua residência há 16 (dezesseis) meses e, somente após o corte do fornecimento, em 09/06/2021, quitou, de uma só vez, as faturas relativas aos meses de março, abril, maio e junho de 2021 (ID 95294224), buscando, com isso, se ver agasalhada pela regra prevista no art. 172, I, § 2o, da Resolução ANEEL no 414/2010, que dispõe: Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo: I – não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica; ....................................................... § 2o É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. Em um primeiro momento, portanto, o corte efetuado pela agravada foi legítimo, revelando mero exercício regular do direito, pois mesmo comunicada previamente sobre a inadimplência e possível suspensão do serviço em caso de não pagamento, a agravante manteve-se inerte, eis que, repito, somente efetuou o pagamento das faturas de março a junho após realizado o corte de energia. Quanto a esse aspecto, não resta dúvida de que não se considera quebra na continuidade do serviço público a sua interrupção após prévio aviso quando motivada pelo inadimplemento do usuário, situação que se amolda à hipótese dos autos, conforme o disposto no art. 6o, § 3o, II, da Lei n. 8.987/95. A documentação colacionada aos autos demonstra que a agravante, ao efetuar, em 12/6/2021, o pagamento das faturas dos meses de março, abril, maio e junho de 2021, estava com mais de 16 (dezesseis) faturas pendentes de pagamento, totalizando R$ 5.295,55 – cinco mil duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos (ID 95294224), evidenciando, assim, que a inadimplência iniciou antes da pandemia. Nesse cenário, tenho que a Resolução Normativa n. 878/2020 não socorre a agravante, inclusive porque revista pela ANEEL em julho daquele mesmo ano. Outrossim, embora aponte também a pandemia como justificativa para a impossibilidade de exercer a atividade profissional de salgadeira, a agravante declara, em sua inicial, renda mensal em torno de um salário mínimo, a evidenciar que permaneceu trabalhando no período (ID 95294219). Ao que se percebe, nesse juízo estreito de delibação, a intenção da agravante é transferir ao agravado uma responsabilidade que é sua e cuja omissão compromete toda coletividade, ao passo em que é por meio da cobrança de tarifa que a empresa opera todo um sistema capaz de levar energia elétrica à residência de seus usuários. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo a agravada apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 13 de julho de 2021 17:42:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator